Tribunal: STF
Processo: HC 240048
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Morais Santarem contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 892.470/MG, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos (e-doc. 3).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “- Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado



    - Que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade 



    - A oitiva do Ministério Público na condição de custos legis;



    - A requisição de informações à autoridade coatora já indicada no preâmbulo;



    - Seja deferida a liminar, inaudita altera pars, de concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, conforme pleito acima;



    - Seja confirmado no mérito os pedidos liminares, garantindo ao Paciente o direito de não sofrer nenhum tipo de antecipação de pena”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a pacífica orientação deste Tribunal Superior, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. Sobre a questão: AgRg no HC 575.568/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/08/2020. 



    2. Diante da imposição do regime inicial semiaberto na sentença, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, como, no caso, foi determinado pelo Juízo de primeiro grau. 



    3.Agravo regimental desprovido”(e-doc. 3).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    De acordo com a jurisprudência da Segunda Turma, excepcionalmente é possível compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto, “desde que respeitada a proporcionalidade” (HC 229410 AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10/10/2023).



    No caso dos autos, a prisão preventiva confirmada na sentença foi justificada pelo Juízo nos seguintes termos (doc. 3):



    “Nego ao réu Gustavo Morais Santarém o direito de recorrer em liberdade, porquanto permanecem presentes os pressupostos (materialidade e autoria), requisitos (crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos) e fundamentos (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal) da prisão preventiva. Com efeito, relembro que o réu foi condenado recentemente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para a tráfico, o que evidencia sua dedicação às atividades criminosas, sendo a segregação cautelar necessária, portanto, para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Aliado a isso, não há como olvidar que o réu permaneceu foragido por um longo período, concretizando seu comportamento a conclusão de que a prisão preventiva é imprescindível para a aplicação da lei penal. Pelos mesmos motivos e, ainda, pela natureza equiparada a hediondo do delito praticado, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas para garantir a tranquilidade do meio social.”



    Essa compreensão não se mostra em rota de colisão com o entendimento da Corte, pois considerado o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Óbice da Súmula 691. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 229410 AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-10-10-2023).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de reconsideração contra a decisão liminar liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente